Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005252-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 987.868.491-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA E PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS – NOVO DELITO COMETIDO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE QUE, APESAR DE JÁ OSTENTAR DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DOLOSOS, NÃO HAVIA SIDO SUBMETIDO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS NO PROCESSO EXECUTIVO PELO NOVO COMPORTAMENTO ANTIJURÍDICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Diante da ausência de vagas ou da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, admite-se que o condenado seja colocado em liberdade eletronicamente monitorada, conforme decisão exarada pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Todavia, isto exige a adesão do penitente, o que se dá na audiência admonitória,
na qual
é cientificado das regras disciplinares aplicadas e firma o compromisso de se submeter à fiscalização dos órgãos da execução penal, sob pena de ser regredido ao regime mais gravoso.

Portanto, embora o paciente ostentasse duas condenações definitivas pelas quais foi sancionado com penas privativas de liberdade em regime semiaberto, o novo delito por ele praticado antes de ter sido submetido à audiência admonitória não interfere na execução penal, uma vez que ainda não iniciada a expiação das penas, devendo, portanto, ser cassada a decisão que, sob este fundamento, determinou a regressão do reeducando ao regime fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

CLAUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por
ter reconhecido a prática de falta grave pelo reeducando em período no qual ainda não havia iniciado o cumprimento da pena a ele imposta e o regredido definitivamente ao regime fechado, bem assim, declarado a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0001617-65.2018.8.11.0039, em que, atualmente, cumpre a pena unificada de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é
nula a decisão proferida nos autos do Processo Executivo no dia
05/08/2019
, mediante a qual o paciente foi regredido definitivamente ao regime fechado e teve declarada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, pois conquanto a condenação prolatada nos autos da Ação Penal n.º 0001220-45.2014.8.11.0039 tenha transitado em julgado no dia
03/09/2018
, desde a data de
06/12/2016
estava em gozo de liberdade provisória concedida neste feito, sendo submetido à audiência admonitória somente em
15/04/2019
, a impedir que o delito cometido na data de
01/02/2019
e que ensejou a instauração da Ação Penal n.º 0000428-18.2019.8.11.0039 seja reconhecido como falta grave, afinal, à época, não havia dado início ao cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta.

De mais a mais, assevera que sequer a audiência admonitória poderia ter ocorrido, muito menos a de justificação, pois, na ocasião, encontrava-se preso preventivamente pelo cometimento de outro crime doloso, o que inviabilizava o início do cumprimento da sanção em regime inicial semiaberto imposta nos autos da Ação Penal n.º 0001220-45.2014.8.11.0039.

Nessa ordem de ideias, o i. Defensor Público sustenta que, nada obstante a insurgência seja passível de análise mediante a interposição de recurso de agravo em execução, por não ter sido esta via recursal utilizada à época da prolação do pronunciamento judicial que reputa ilegal, e, tratando-se de questão eminentemente de direito, que dispensa dilação probatória, merece ser apreciada na ação de dignidade constitucional, porquanto implicará na redução do tempo de encarceramento do favorecido nessa ordem, atingindo, dessa forma, o seu
jus libertatis.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja declarada a nulidade da decisão proferida no dia 05/08/2019, afastando, assim, o reconhecimento da prática de falta grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Distribuídos os autos por sorteio e inexistindo pedido liminar, foram requisitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou sob o ID 82346451

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela
concessão da ordem
(ID 84783950).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Na hipótese versada, conquanto a insurgência defensiva seja passível de análise mediante a interposição de agravo em execução, verifica-se que já se operou a preclusão, uma vez que a decisão objurgada foi proferida no dia
05/08/2019
, sem que, à época, tenha a i. Defesa recorrido.

Todavia, por se tratar de matéria eminentemente de direito, com reflexo no direito de locomoção do paciente, admito o processamento da presente ação de dignidade constitucional, a fim de verificar se há flagrante ilegalidade passível de concessão da ordem da presente impetração.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cláudio da Penha Oliveira
, que atualmente cumpre a pena total de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, nos autos do Processo Executivo n.º
0001617-65.2018.8.11.0039, foi sancionado, inicialmente, com
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
, nos autos da
Ação Penal n.º 1987-83.2014.811.0039
; e com
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados
no art. 180,
caput
, do CP e no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, nos autos da
Ação Penal n.º 1220-45.2014.811.0039
.

Sucede que, apesar de tais condenações terem transitado em julgado, respectivamente, em
16/08/2017
e
30/08/2018
, somente foi dado início à expiação das penas em
15/04/2019
, quando realizada a audiência admonitória (ID
81587456 - Pág. 177).

Nada obstante a isso, na solenidade judicial, diante da informação de que o favorecido nessa ordem havia sido preso em flagrante no dia
01/02/2019
, por supostamente cometer o crime de tráfico de drogas,
o i. órgão ministerial pugnou pela regressão cautelar dele ao regime fechado, o que foi deferido pelo d. magistrado singular na decisão exarada no dia
19/07/2019
(ID
81587456 - Pág. 180).

Posteriormente, na audiência de justificação ocorrida em
05/08/2019
, diante da notícia de que pelo novo fato criminoso o penitente foi condenado no dia
17/07/2019
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, nos autos da Ação Penal n.º
428-18.2019.811.0039, a regressão ao regime fechado tornou-se definitiva, tendo, ainda, a d. autoridade impetrada declarado a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
(ID 81587456 - Págs. 183/184).

Pois bem. Há de se lembrar que, nos termos do art. 33, §1º, alínea
b
, do CP e do art. 91 da Lei n.º 7.210/84, a pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve ser executada em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Todavia, na prática, a maior parte dos Estados da Federação não possuem estabelecimentos desta ordem, como é o caso do Mato Grosso.

Assim, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a
repercussão geral do tema
,
na falta de estabelecimento penal adequado ou inexistência de vagas,
“
havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto
;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”
(RE 641320 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-21-10-2016 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) - destaquei.

Tais medidas, apesar de menos gravosas ao sentenciado do que aquelas previstas em lei, para que sejam adotadas pelo d. Juízo das Execuções, dependem de adesão do condenado, o que se dá na audiência admonitória, quando é cientificado das regras disciplinares aplicadas e firma o compromisso de se submeter à fiscalização dos órgãos da execução penal, sob pena de ser regredido ao regime mais gravoso.

Por sua vez, o art. 118 da Lei n.º 7.210/84 dispõe que o fato definido como crime doloso ou a falta grave praticados durante a execução da pena, admitem a regressão do reeducando ao regime mais gravoso; o que também ocorre quando sofrer condenação por crime anterior, cuja pena unificada com o restante das reprimendas em execução, torna incabível o regime em que se encontra o penitente.

A título de ilustração, transcreve o teor da aludida norma,
in verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.

Partindo de tais premissas, na hipótese versada, induvidoso que, muito embora o paciente já ostentasse duas condenações definitivas, o novo delito que cometeu em
01/01/2019
não interfere na execução penal, pois, à época, ainda não havia iniciado a execução das penas privativas de liberdade a ele impostas, já que não submetido à audiência admonitória, que, repito, somente ocorreu em
15/04/2019
.

E, conquanto a sentença penal condenatória por este novo comportamento ilícito tenha sido proferida em
17/07/2019
, o que, a princípio, nos termos do art. 118, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, levaria à conclusão de que estaria correta a regressão dele ao regime mais gravoso efetivada
em
05/08/2019
, depreende-se da prova pré-constituída que a correspondente guia executiva foi juntada aos autos do
Processo Executivo n.º
0001617-65.2018.8.11.0039 tão somente em
18/03/2021
(81587456 - Pág. 329), de modo que, quando transferido o penitente ao regime mais severo, inexistia unificação da nova pena privativa de liberdade com as demais em execução.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena
” (ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019) – destaquei.

E, em caso bastante assemelhado, esse eg. Sodalício assim decidiu,
in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – ALEGADA FALTA DE IDONEIDADE NA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CONDENADO –
PRISÃO EM FLAGRANTE POR NOVO CRIME – DELITO PRATICADO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE INVIÁVEL
– AUSÊNCIA DE PAD – INTELIGÊNCIA DO ART. 181, § 1º, DA LEP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o condenado apenas se defendeu das agressões perpetradas por sua ex-companheira, não serve de justificativa para sua prisão em flagrante, por ter praticado o crime de tipificado no art. 129, § 9ª, do Código Penal, notadamente quando nenhuma prova é produzida nesse sentido.

Não se pode falar em falta grave quando o apenado pratica novo crime antes de iniciar a execução da pena a que foi condenado.

No âmbito da execução penal, o reconhecimento de falta grave demanda a apuração em processo administrativo disciplinar, assegurando ao apenado a assistência de defensor, a fim de preservar a ampla defesa e o contraditório (Súmula n. 533 do STJ).

Na execução da pena restritiva de direitos, a prática de falta grave enseja a conversão da reprimenda em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto (LEP, art. 181, § 1º)”
(N.U 0012137-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019) – destaquei.

À vista disso, inobstante o comportamento reprovável do paciente que, no gozo de liberdade provisória, cometeu novo delito, inegável a flagrante ilegalidade da regressão dele e da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos por este fato, uma vez que não foi praticado no curso da execução penal, já que ainda não havia iniciado o resgate das penas a ele impostas em sentenças penais transitadas em julgado.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
para
cassar
a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n.º 0001617-65.2018.8.11.0039 na data de
05/08/2019
e
declarar, por consequência, a nulidade da regressão ao regime fechado e da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
,
determinando-se
ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT a realização de novo cálculo executivo de pena e a necessária verificação da atual situação prisional do reeducando, já com as alterações ora ordenadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021